Tribunal: TJSP
Processo: 2238928-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Pedido de desistência da arrematação. Carece a agravante de interesse recursal quanto ao pedido de declaração de nulidade do leilão e da arrematação, porquanto o MM. Juiz a quo ainda não o indeferiu o pedido de desistência da arrematação, mas apenas determinou a intimação da credora fiduciário para se manifestar sobre

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Pedido de desistência da arrematação. Carece a agravante de interesse recursal quanto ao pedido de declaração de nulidade do leilão e da arrematação, porquanto o MM. Juiz a quo ainda não o indeferiu o pedido de desistência da arrematação, mas apenas determinou a intimação da credora fiduciário para se manifestar sobre ele. Eventual deliberação desta E. Corte sobre o pleito, antes de decisão a respeito na origem, configuraria indevida supressão de instância.

Recurso não conhecido.